Tribunal: TJMT
Processo: 1013610-92.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013610-92.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOSELIA DA CUNHA BRUM - CPF: 003.835.281-86 (EMBARGADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOSELIA DA CUNHA BRUM - CPF: 003.835.281-86 (EMBARGANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa.
direito civil e processual civil. embargos de declaração. busca e apreensão. revisão contratual incidental. desnecessidade de reconvenção. seguro de proteção financeira. abusividade e venda casada. compensação de créditos. requisitos ausentes. omissões integradas sem efeito infringente. recurso acolhido em parte.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em ação de busca e apreensão, manteve a procedência do pedido principal, mas confirmou o afastamento da cobrança de seguro de proteção financeira, determinando sua restituição simples por considerar a prática abusiva e vinculada à adesão contratual.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão exige reconvenção ou pode ocorrer em contestação; (ii) verificar se a documentação apresentada comprova a liberdade de escolha do consumidor no seguro; (iii) analisar a aplicação do Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça; (iv) avaliar a possibilidade de compensação de valores com base na subsistência do contrato de financiamento.

iii. razões de decidir

3. A natureza de ordem pública das normas de proteção ao consumidor permite o reconhecimento de abusividades em contratos de adesão independentemente de reconvenção, sendo que a legislação especial da alienação fiduciária autoriza expressamente o devedor a postular a restituição de valores pagos a maior em sua resposta processual.

4. A validade da cobrança de seguro em contratos bancários não se satisfaz com a mera previsão formal de facultatividade, exigindo a prova inequívoca de que o consumidor teve a oportunidade de escolher seguradora diversa, ônus que compete à instituição financeira e que não se presume pela assinatura de formulários padronizados.

5. A compensação de dívidas pressupõe a existência de créditos recíprocos, líquidos, certos e vencidos, requisitos que não se perfazem pela simples continuidade da relação de financiamento, sob pena de esvaziar a eficácia da tutela jurisdicional que reconheceu o indébito.

6. Constatadas omissões formais quanto à tese da via processual e aos fundamentos da compensação, impõe-se a integração do julgado para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sem que isso importe na alteração do resultado final do julgamento.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. É admissível o questionamento de encargos abusivos em contestação de ação de busca e apreensão, sendo desnecessária a reconvenção para pleitear a restituição de valores indevidos. 2. A compensação de créditos exige a liquidez e certeza das obrigações recíprocas, não bastando a existência de contrato de financiamento ativo para neutralizar o dever de restituir parcelas declaradas abusivas.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. nº 1013610-92.2024.8.11.0002), originário dos autos da ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 1013610-92.2024.8.11.0002), ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A. em desfavor de JOSÉLIA DA CUNHA BRUM, à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação, consolidou a propriedade e a posse do veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, afastou a cobrança do seguro de proteção financeira no valor de R$ 6.592,68 e determinou sua restituição simples, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela média do INPC contados da data do desembolso (cf. Id. nº 367884376).

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à impossibilidade de revisão contratual incidental sem a apresentação de reconvenção, à luz do art. 343 do Código de Processo Civil e do art. 3º, §4º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Defende que a revisão das cláusulas contratuais somente poderia ocorrer mediante formulação de pedido próprio pela parte adversa, inexistente na hipótese dos autos.

Aduz, ainda, omissão quanto ao exame individualizado dos documentos que, em sua ótica, demonstrariam a facultatividade e a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira. Afirma que constariam dos autos previsão expressa de facultatividade no quadro contratual, proposta específica de adesão, declaração pessoal de saúde assinada pela financiada e formalização documental apartada da avença principal.

Sustenta, também, ausência de enfrentamento do distinguishing suscitado em relação ao Tema Repetitivo nº 972 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a tese vinculante não vedaria a contratação facultativa do seguro quando presente manifestação de vontade da financiada.

Por fim, aponta omissão quanto ao pedido subsidiário de compensação, especialmente no que se refere à subsistência da relação obrigacional decorrente do contrato de financiamento como fundamento apto a justificar a compensação no âmbito da mesma relação jurídica (cf. Id. nº 370601866).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição integral dos aclaratórios (cf. Id. nº 373606854).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Volkswagen S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidou a propriedade fiduciária do veículo em favor da instituição financeira, afastou a cobrança do seguro de proteção financeira no valor de R$ 6.592,68 e determinou a restituição simples dos valores correspondentes.

Dito isso.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la, mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022 do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10 do CPC) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§1º e 2º do CPC).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I do CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético. Inexatidão material constitui erro na redação da decisão, e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No que tange à primeira alegação, impossibilidade de revisão contratual incidental sem reconvenção, verifica-se omissão formal a ser integrada, embora sem qualquer alteração do resultado alcançado. O acórdão enfrentou o mérito da cobrança do seguro sem se pronunciar expressamente sobre a adequação da via processual utilizada pela requerida para questionar o encargo contratual em sede de contestação.

A integração, contudo, não socorre o embargante. A abusividade de cláusula inserta em contrato de adesão constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo órgão julgador independentemente de iniciativa processual específica da parte, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o próprio art. 3º, §4º, do Decreto-Lei nº 911/1969, invocado pelo embargante em sede recursal como limitador da defesa da consumidora, autoriza expressamente a apresentação de resposta pelo devedor fiduciário que entender ter havido pagamento a maior e postular restituição. A lei especial, portanto, não exige reconvenção para que o devedor questione, em contestação, valores indevidamente exigidos no contrato que embasa a própria ação. A restituição determinada é consequência lógica do afastamento do encargo abusivo, vinculada ao mesmo contrato submetido à apreciação judicial, sem que se configure qualquer extrapolação dos limites da defesa processual admissível.

Relativamente à segunda alegação, ausência de exame individualizado dos documentos que demonstrariam a facultatividade e regularidade da contratação do seguro, não se verifica omissão real. O acórdão enfrentou expressamente o núcleo jurídico e probatório da controvérsia, assentando que a cobrança de seguro de proteção financeira exige a demonstração de efetiva liberdade de escolha do consumidor, não bastando a mera previsão formal de facultatividade no instrumento contratual, e que o ônus dessa prova recai sobre a instituição financeira, e não sobre o consumidor. Ao firmar que a simples assinatura do contrato de adesão, por si só, não supre tal exigência, o acórdão abrangeu, necessariamente, todos os documentos vinculados ao ato de contratação, incluindo a proposta de adesão ao seguro, a declaração pessoal de saúde e a previsão de facultatividade no quadro contratual. O magistrado não está obrigado a rebater, individualmente, cada peça documental apresentada pela parte, bastando que enfrente o núcleo da controvérsia, o que foi feito de forma clara e suficiente. Entendo que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados, visto que pode deliberar sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional. O que o embargante pretende, a rigor, é que os documentos recebam valoração probatória diversa daquela reconhecida pelo colegiado, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Quanto à terceira alegação, omissão sobre o distinguishing do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, também não procede. O acórdão citou expressamente os Recursos Especiais nº 1.639.320/SP e nº 1.639.259/SP e aplicou o entendimento neles firmado ao caso concreto, concluindo, com fundamentação específica, que o banco não demonstrou, em concreto, que a consumidora teve real possibilidade de contratar o seguro com seguradora diversa. A rejeição do argumento de distinção jurídica não configura omissão, configura enfrentamento com resultado adverso ao recorrente. Os embargos buscam, em verdade, adequar a decisão ao entendimento da parte, o que é inviável nesta via.

No que concerne à quarta alegação, omissão sobre o pedido subsidiário de compensação quanto à subsistência da relação obrigacional, igualmente se identifica omissão formal a ser integrada, sem alteração do resultado. O acórdão rejeitou a compensação ao fundamento de ausência de créditos recíprocos, líquidos, certos e vencidos, mas não enfrentou nominalmente o argumento específico relativo à subsistência da relação contratual de financiamento como suporte para a compensação no âmbito da mesma relação jurídica.

A integração, todavia, não aproveita ao embargante. A compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, pressupõe que ambas as partes sejam, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, com créditos líquidos, certos e vencidos. A mera subsistência do contrato de financiamento não satisfaz esses requisitos. Para que a compensação fosse admitida, seria indispensável que o embargante demonstrasse a existência de saldo líquido e certo em seu favor, decorrente de apuração contratual específica, o que não ocorreu nos autos. Autorizar a compensação na espécie equivaleria a neutralizar o efeito prático da restituição determinada em favor da consumidora, transformando o reconhecimento da cobrança abusiva em providência sem eficácia concreta.

Quanto ao prequestionamento requerido, friso que o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para esse fim, ainda que os embargos sejam rejeitados. Ademais, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão com o enfrentamento expresso da questão relativa à desnecessidade de reconvenção para o questionamento incidental de encargo abusivo em ação de busca e apreensão e do fundamento específico relativo à subsistência da relação contratual como suporte para a compensação pretendida, rejeitando-a por insuficiência dos requisitos do art. 368 do Código Civil, mantendo-se, no mais, inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026